Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÕES CONTUSAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 9o, e 147, do Código Penal, na forma do artigo 5°, inciso III, da Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão
2. A Defesa alega não haver prova da materialidade do delito, uma vez que a acusação tem embasamento único na palavra da vítima.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
4. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório revela, de forma robusta e satisfatória, que o acusado praticou, contra a vítima, o crime de lesão corporal descrito na denúncia.
5. Igualmente inviável a absolvição quanto ao crime de ameaça, uma vez verificado que, em um único dia, a vítima esteve na Delegacia e relatou a ameaça proferida pelo acusado e, horas mais tarde, retornou à Delegacia, após sofrer as lesões contusas descritas no exame de corpo de delito, o que revela que o réu não somente a ameaçou, como cumpriu o intento manifestado.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos legais relevantes: Código Penal, artigo 147 e 129, § 9°.